Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709356-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MICHELLE MENDES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MICHELLE MENDES SOARES que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde, mediante pagamento, nos termos contratados, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00 (ID 187314668 dos autos de referência). Nas razões recursais, aduz que o cancelamento de contratos não ocorreu de forma discricionária ou discriminatória, mas resultado da intenção de manter o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial. Relata que os cancelamentos ocorreram nos contratos coletivos empresariais e por adesão, de forma que a rescisão contratual é realizada entre operadora e pessoa jurídica contratante (estipulante). Afirma que o contrato mantido pela agravada possui previsão expressa de que após o prazo de vigência de 12 meses, qualquer das partes pode rescindir o contrato desde que cumpra o aviso prévio de 60 dias. Sustenta que cumpriu o disposto na RN n. 509/2022 da ANS e art. 23 da RN 557/2022. Alega que as operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que, eventualmente, estejam disponíveis para o comércio ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência. Narra que o mercado de saúde suplementar ainda sofre com os efeitos pós-pandemia e o cancelamento de contratos com produtos que não mais possuem o equilíbrio financeiro é estratégia que visa garantir e aprimorar melhor serviços aos clientes. Argumenta que a multa diária fixada é desproporcional e pode gerar enriquecimento ilícito da parte agravada que é vedado. Aponta a necessidade de observar o que dispõe o art. 537 do CPC que permite modificar o valor da multa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. No mérito, pugna pela revogação definitiva da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que atendidas, cumulativamente, as condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravada aderiu ao plano de saúde plano coletivo por adesão (UNIMED) como filiada da ABRACIM - Associação Brasileira Civil e Militar de Securidade Social em 01/12/2021. A agravada informa na inicial que está em tratamento de obesidade (CID E66.8) e que realizou cirurgia bariátrica em 13/06/2003, motivo pelo qual necessita de acompanhamento médico pós-operatório. Consta dos autos e-mail enviado pela Master Health, administradora do plano de saúde informando à agravada sobre o cancelamento do contrato a partir de 23/12/2023 (ID 187031845). O contrato firmado prevê as seguintes regras sobre a rescisão (ID 187028336): Cláusula 10: Depois de transcorridos os 12 (doze) meses, o contrato terá validade por tempo indeterminado e poderá ser rescindido por ambas as partes, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, a qualquer tempo. Cláusula 29 - O contrato firmado entre a Filiante e a operadora (da modalidade pré-pagamento) que o Filiado passa a integrar vigorará por prazo indeterminado, podendo ser renovado automaticamente, desde que não ocorra renúncia por escrito de qualquer das partes, seja pela Filiante ou pela operadora com 60 (sessenta) dias de antecedência. Em caso de rescisão do contrato coletivo, a Filiante comunicará o fato ao Filiado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. O art. 17 da RN/ANS n. 195/2009 prevê as condições de rescisão de contrato ou suspensão da cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial. Assim, a rescisão unilateral de contrato coletivo de saúde por parte da operadora do plano deve observância ao cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Nesse contexto, em análise perfunctória do pedido, a despeito do que alegado nos autos, não é possível concluir pela legalidade da rescisão, especialmente, porque não se constata o cumprimento do dever de notificação prévia de 60 dias, o que reforça a necessidade de análise acurada dos argumentos e elementos de prova que instruem os autos do processo, oportunidade em que se estabelece o contraditório. Assim, não obstante os argumentos apresentados pela agravante acerca do cumprimento dos requisitos necessários para o cancelamento unilateral do contrato de assistência à saúde, não se vislumbra no presente momento, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além do mais, cumpre registrar que a medida deferida é plenamente reversível. Em relação às astreintes fixadas pelo Juízo de origem, convém ressaltar que é medida que visa tão somente compelir o plano de saúde a cumprir a determinação judicial, não representando no momento, possibilidade de enriquecimento sem causa por parte da agravada, nem, tampouco, risco de prejuízo para a agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator